Tribunal: TJES
Processo: 5018183-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: União Homoafetiva; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018183-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEURIANE DOS REIS BORGES

AGRAVADO: DRIELE DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONEXÃO ENTRE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E O CONFLITO FAMILIAR. PESQUISAS PATRIMONIAIS E FISCAIS. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e pensão alimentícia, que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos morais, por entender incompetente a Vara de Família para apreciá-lo, e indeferiu, naquele momento processual, diligências de pesquisa patrimonial e fiscal. A agravante sustenta que o pedido indenizatório decorre diretamente da relação familiar e dos fatos subsequentes ao rompimento, bem como requer o deferimento de consultas a sistemas judiciais e administrativos para instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Vara de Família é competente para processar e julgar pedido de indenização por danos morais causalmente vinculado à convivência em união estável e ao seu rompimento; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de realização de diligências de pesquisa patrimonial e fiscal após superveniente deferimento parcial dessas medidas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de danos morais não ostenta natureza autônoma e dissociada do conflito familiar, pois se funda em condutas atribuídas à ex-companheira no contexto da dissolução da união estável, como ocultação de bens, restrição de serviços essenciais na residência comum, pressões para desocupação do lar e transferências patrimoniais suspeitas.

O nexo causal entre a lesão extrapatrimonial alegada e a crise da entidade familiar é direto e inescindível, porque os fatos narrados emergem do próprio contexto de convivência, rompimento e disputa patrimonial entre as partes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a incidência das regras de responsabilidade civil nas relações familiares quando o dano moral decorre diretamente das vivências e do rompimento do vínculo, o que autoriza o processamento da pretensão no Juízo de Família.

A competência do Juízo de Família decorre também da legislação de organização judiciária estadual, que lhe atribui o processamento e julgamento das ações relacionadas à união estável e fundadas em direitos e deveres decorrentes das relações familiares.

A apreciação do pedido indenizatório exige a valoração de institutos próprios do Direito de Família, como esforço comum na aquisição patrimonial e respeito mútuo entre conviventes, o que recomenda a cognição integral pelo juízo especializado.

A unidade de processamento no Juízo de Família concretiza a economia processual, evita decisões contraditórias e preserva a coerência instrutória, porque a causa de pedir e os elementos probatórios do dano moral se comunicam com os pedidos de reconhecimento e dissolução da união estável, partilha e demais tutelas patrimoniais.

O capítulo recursal relativo às diligências de pesquisa patrimonial e fiscal perde utilidade superveniente, porque o juízo de origem deferiu posteriormente pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esvaziando o interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
: 1. A Vara de Família processa e julga o pedido de indenização por danos morais quando a pretensão reparatória decorre diretamente da convivência familiar, do rompimento da união estável e de fatos conexos à partilha e aos deveres inerentes à relação. 2. A cumulação do pedido indenizatório com demandas de reconhecimento e dissolução de união estável preserva a unidade da instrução e da decisão quando a causa de pedir e as provas são substancialmente comuns. 3. O superveniente deferimento, pelo juízo de origem, de diligências de pesquisa patrimonial e fiscal prejudica parcialmente o agravo de instrumento por perda do interesse recursal nesse capítulo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Meuriane Dos Reis Borges contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, que, nos autos da "ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e pensão alimentícia, movido em face de Driele De Oliveira Dias, ao sanear o processo, extinguiu o pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil , facultando à parte autora o ajuizamento de ação própria perante o juízo competente, sob o fundamento de incompetência absoluta da Vara de Família para a matéria, que seria de natureza eminentemente cível e obrigacional. O decisum também indeferiu, por ora, o pedido de prova documental, consistente na expedição de ofícios e consultas a sistemas judiciais e administrativos (INFOJUD, SISBAJUD, etc.).

A Agravante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, que: a) a decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos morais deve ser reformada, pois a Vara de Família é competente para processar e julgar o pedido de danos morais, o qual decorre diretamente da relação familiar e dos fatos subsequentes à dissolução da união estável; b) o pedido de indenização não é autônomo, mas acessório e conexo ao vínculo familiar e à partilha de bens, citando precedentes do TJ-MG que reconhecem a conexão e a competência do Juízo de Família para pedidos cumulados; c) o indeferimento do pedido de expedição de ofícios e consultas aos sistemas (INFOJUD, SISBAJUD, DETRAN, ICAS, UNIFERT, etc.) deve ser reformado, pois tais provas documentais são essenciais para demonstrar a existência de bens comuns, movimentações financeiras, rendimentos da Agravada e as condutas ilícitas, não sendo substituíveis pela prova testemunhal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo à análise do seu mérito.

Verifico que a matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à apreciação de tutela recursal, com efeito ativo, visando: (i) reconhecer a competência da Vara de Família para o processamento do pedido de indenização por danos morais; e (ii) deferir a expedição dos ofícios e consultas probatórias especificados — INFOJUD, SISBAJUD, entre outros — para adequada instrução do feito.

A decisão recorrida extinguiu o pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria seria eminentemente cível e obrigacional, alheia à competência da Vara de Família.

No caso sob exame, o pedido de danos morais não se apresenta como uma pretensão autônoma, de índole meramente obrigacional, dissociada do conflito familiar; ao contrário, está causalmente atrelado à convivência e aos fatos subsequentes ao seu rompimento, tendo por causa de pedir condutas atribuídas à ex-companheira (v.g., ocultação de bens comuns, restrição de serviços essenciais na residência comum, pressões para desocupação do lar, transferências patrimoniais suspeitas) que teriam sido instrumentos de resistência à partilha e de desequilíbrio nas relações de convívio e patrimônio. Nessa moldura, o nexo de causalidade é direto com a relação familiar em dissolução; a lesão extrapatrimonial alegada não decorre de acidente estranho ao vínculo, mas emerge do próprio contexto da crise da entidade familiar.

É imperioso reconhecer que os Tribunais Superiores, à luz do arcabouço jurídico brasileiro, assentaram entendimento no sentido de que das relações familiares podem emergir fatos e circunstâncias aptos a ensejar reparação por dano moral, quando o nexo de causalidade se mostra diretamente vinculado às vivências e ao rompimento do vínculo, o que atrai a competência do Juízo de Família para o processamento e julgamento do pedido. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela ex-mulher e pelos filhos menores, ora recorridos, em razão da conduta do ora recorrente (ex-marido e genitor), consistente em perseguições em escola, cursos e instituições religiosas, que causaram transtornos irreparáveis, com a exposição a escândalos e a situações vexatórias. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível efetivar-se a compensação por danos morais, advinda de conflitos familiares, concretizados em processo de separação judicial, por meio de ameaças e perseguições do genitor à ex-mulher e aos filhos. (...) 6- A dignidade e o afeto são valores que devem receber prestígio em todas as relações jurídicas, especialmente às de ordem familiar, em que se deve primar pela proteção integral de seus membros, em dimensão individual e social, respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades, sob pena de a conduta lesiva gerar o dever de reparar o dano. Está superada, portanto, a visão de que não se aplicam os princípios da responsabilidade civil às relações familiares.” (...) (STJ - REsp: 1841953 PR 2019/0230894-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

“2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. 3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita . Precedentes específicos da 3ª Turma.” (...) (STJ - REsp: 1887697 RJ 2019/0290679-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“Dessa forma, considerando que o pedido de danos morais possui relação direta com o ambiente familiar vivenciado pelos companheiros, a competência é da Vara de Família para processar e julgar o pedido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06072263320248130000 1.0000.24.060721-8/001, Relator.: Des .(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2024)

De mais a mais, o art. 60 da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado) afirma que:

Art. 61 - Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento, e as demais relativas ao estado civil,
bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável
; (grifo nosso)

No caso dos autos, a análise da conduta que ensejou o dano exige a valoração de institutos próprios do Direito de Família, como o esforço comum na aquisição de patrimônio e o respeito mútuo entre os conviventes, o que demanda uma cognição integral do juízo especializado. À luz do CPC/2015, a solução mais adequada e eficiente — em termos de economia processual e coerência decisória — é a unidade de processamento no Juízo de Família, por três razões centrais: (a) a causa de pedir do dano moral é comum aos demais capítulos (reconhecimento/dissolução, partilha, alimentos e tutelas possessório-patrimoniais); (b) as mesmas diligências documentais que demonstram eventual ocultação/dissipação instruem tanto a partilha quanto a ilicitude apta a caracterizar o abalo moral; (c) a cisão artificial do litígio eleva o risco de decisões contraditórias e desperdiça a instrução (arts. 4º, 6º, 55, 327, §1º, 357 e 370, todos do CPC).

Em suma, o capítulo indenizatório é conexo e consequencial ao conflito de família e deve ser processado pelo juízo especializado, sem qualquer antecipação satisfativa de condenação (o que, por óbvio, demandará instrução), mas com o regular restabelecimento do processamento quando indevidamente extinto por suposta incompetência da Vara de Família para apreciar o feito.

Esse entendimento prestigia os princípios da efetividade e da cooperação (arts. 6º e 139, VI, CPC), evita itinerários paralelos (um no cível comum, outro no de família) e assegura racionalidade instrutória. Logo, procede o reconhecimento da competência da Vara de Família para processar e julgar o pedido de dano moral porque o liame causal entre a convivência, o seu rompimento e os atos narrados é direto e inescindível. Não se trata de transformar o juízo de família em instância universal de responsabilidade civil; trata-se, isto sim, de julgar em conjunto a crise familiar e seus efeitos imediatos, quando as razões de pedir e as provas são substancialmente as mesmas.

No tocante ao capítulo recursal atinente ao pleito de realização de diligências de pesquisa patrimonial e fiscal, reconheço a perda superveniente parcial do objeto do agravo de instrumento, porquanto, após a prolação da decisão monocrática que havia mantido, naquele momento processual, o indeferimento das consultas postuladas, sobreveio pronunciamento do juízo de origem em 20.03.2026 (id de origem 92772438) deferindo, precisamente, as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, circunstância que esvaziou a utilidade prática do recurso nesse específico ponto, ante a satisfação superveniente da pretensão recursal.

Com efeito, à luz do critério do interesse recursal, o provimento jurisdicional ulterior tornou desnecessário o exame meritório desse segmento da insurgência, uma vez que a providência almejada já foi implementada na instância de origem, remanescendo, por conseguinte, utilidade recursal apenas quanto aos demais capítulos não absorvidos pelo pronunciamento superveniente. Assim, impõe-se julgar parcialmente prejudicado o recurso, exclusivamente no que se refere às mencionadas consultas patrimoniais, inclusive àquelas que envolvem eventual relativização de sigilo bancário e fiscal.

Ante o exposto,
julgo parcialmente prejudicado o recurso de agravo de instrumento
, no tocante ao capítulo referente às diligências de pesquisa patrimonial e fiscal posteriormente deferidas pelo juízo de origem, e, quanto à parte remanescente, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para afastar a extinção do pedido de indenização por danos morais, reconhecer a competência do Juízo da Vara de Família para processá-lo e julgá-lo e determinar o seu regular prosseguimento perante o referido juízo.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)